Tribunal: STM
Processo: 7000628-08.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 187 DO CPM. PLEITO MINISTERIAL PARA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INCABÍVEL. MAIORIA.
Ministério Público Militar impetra Remédio Heroico com o intuito de que ex-militar, trânsfuga, compareça à Organização Militar para ser submetido à inspeção de saúde com fins de reinclusão ao serviço ativo, sem risco de ser preso.
De acordo com o art. 452 do CPPM, o desertor está sujeito, desde logo, à prisão, em virtude da natureza permanente inerente ao crime de deserção, de forma que o estado de flagrância desse delito só cessará quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.
O Paciente que ainda se encontra na condição de trânsfuga, foragido, está sujeito à prisão a qualquer tempo, não havendo que se falar em medida incompatível com o ordenamento jurídico ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa por força dessa sujeição.
Não se verifica a necessidade de expedição de salvo-conduto para que o Paciente se apresente voluntariamente, haja vista que não há a certeza de que ele sofrerá eventual constrangimento ilegal. Com efeito, em uma hipotética apresentação, ao ser submetido à inspeção de saúde para fins de reinclusão ao serviço ativo, poderá ser avaliado como incapaz e, assim, não poderá ocorrer a segregação de sua liberdade.
Dessa forma, caso verificada a incapacidade do ex-militar, este será isento da reinclusão e do processo, inexistindo risco de ficar preso. Ademais, no caso, os documentos acostados nos autos não demonstram força de prova pré-constituída suficiente para a concessão do writ, sobretudo porque a autenticidade dos referidos documentos não passou pelo crivo da Administração Militar.
Denegada a Ordem. Maioria.

Inteiro teor:
02/12/2022 10:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469678784732&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000628-08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: GIORDANO BRUNO DA SILVA
IMPETRADO: COMANDANTE - 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL, CONTRA O VOTO DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE CONCEDIA A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS" PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE SALVO-
CONDUTO, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SE POR OUTRO MOTIVO
NÃO ESTIVER PRESO, PARA QUE O PACIENTE EX-SD EX GIORDANO
BRUNO DA SILVA SE APRESENTE PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO Nº IPD Nº 0000001-
87.2004.7.01.0401, RESPONDENDO O PROCESSO EM LIBERDADE, SOB O
COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO
PARA OS QUAIS FOR CHAMADO, SOB PENA DE RENOVAÇÃO DA PRISÃO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

02/12/2022 10:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469678784732&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000628-08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: GIORDANO BRUNO DA SILVA
IMPETRADO: COMANDANTE - 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 187 DO CPM. PLEITO MINISTERIAL
PARA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INCABÍVEL.
MAIORIA.
Ministério Público Militar impetra Remédio Heroico com o intuito de
que ex-militar, trânsfuga, compareça à Organização Militar para ser
submetido à inspeção de saúde com fins de reinclusão ao serviço ativo,
sem risco de ser preso.
De acordo com o art. 452 do CPPM, o desertor está sujeito, desde
logo, à prisão, em virtude da natureza permanente inerente ao crime de
deserção, de forma que o estado de flagrância desse delito só cessará
quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.
O Paciente que ainda se encontra na condição de trânsfuga, foragido,
está sujeito à prisão a qualquer tempo, não havendo que se falar em
medida incompatível com o ordenamento jurídico ou ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa por força
dessa sujeição.
Não se verifica a necessidade de expedição de salvo-conduto para que
o Paciente se apresente voluntariamente, haja vista que não há a
certeza de que ele sofrerá eventual constrangimento ilegal. Com efeito,
em uma hipotética apresentação, ao ser submetido à inspeção de saúde
para fins de reinclusão ao serviço ativo, poderá ser avaliado como
incapaz e, assim, não poderá ocorrer a segregação de sua liberdade.
Dessa forma, caso verificada a incapacidade do ex-militar, este será
isento da reinclusão e do processo, inexistindo risco de ficar preso.
Ademais, no caso, os documentos acostados nos autos não
demonstram força de prova pré-constituída suficiente para a concessão
do writ, sobretudo porque a autenticidade dos referidos documentos
não passou pelo crivo da Administração Militar.
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
2/9
Denegada a Ordem. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em denegar a ordem, por falta de
amparo legal.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelo
Ministério Público Militar em favor do ex-Sd Ex GIORDANO BRUNO DA SILVA,
por ter praticado, em tese, a conduta tipificada no art. 187 do CPM.
Consta da Instrução Provisória de Deserção (IPD) que o Paciente
faltou ao Quartel desde o dia 29 de dezembro de 2003, passando à condição de
ausente à 00:00h do dia 30 de dezembro de 2003, tendo completado, no dia 7 de
janeiro de 2004, os dias de ausência previstos em lei para que se consumasse o
crime de Deserção (evento 1, doc. 1, IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401).
A referida IPD foi instaurada pelo Comando do 24º Batalhão de
Infantaria Blindado para apurar a ausência do ex-Sd Ex GIORDANO BRUNO DA
SILVA, de acordo com o Termo de Deserção assinado pelo Ten Cel Gláucio Lucas
Alves, Comandante do 24º Batalhão de Infantaria Blindado naquela ocasião.
Tal OM foi extinta, conforme informação constante no evento 19 da
IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401. Em razão disso, a 1ª Divisão do Exército foi
reorganizada e lhe foi atribuída como constituição o 24º Batalhão de Infantaria
Blindado (evento 9, anexos 2 e 5, do presente HC 7000628-08.2022.7.00.0000).
Em 25 de maio de 2022, foi emitida a Portaria nº 14-Asse Ap As
Jurd/1ªDE pelo Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila
Militar, Gen Div Kleber Nunes de Vasconcelos, para cumprimento de diligências
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
3/9
com o fito de capturar o ex-militar (evento 64, IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401).
O Paciente não foi capturado nem se apresentou voluntariamente,
permanecendo, hodiernamente, na condição de trânsfuga.
Em 13 de junho de 2022, o Advogado Constituído pelo ora Paciente
juntou documento aos autos da IPD, informando que seu constituinte é portador de
diabetes mellitus (evento 58, doc.4, IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401).
Em 20 de junho de 2022, o MPM peticionou ao Juízo a quo,
requerendo a expedição de salvo conduto em favor do Paciente (evento 65, IPD).
Em 17 de agosto de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, em atenção ao princípio da fungibilidade, conheceu e recebeu
o pleito ministerial como Habeas Corpus preventivo (evento 85, IPD).
Por Decisão proferida em 5 de setembro de 2022, o Magistrado
declarou-se incompetente para processar e julgar o writ, haja vista a autoridade
coatora ser um Oficial-General, e, assim, remeteu o presente feito para este Tribunal
(evento 6, HC 7000633-97.2022.7.01.0001).
No Remédio Heroico, o Parquet argumenta “que o indiciado é
vitimado por diabetes mellitus e, provavelmente, incapaz definitivamente para o
serviço militar”.
Assim, requer “que expeça salvo conduto em seu favor, com validade
por 30 (trinta) dias, para que o cidadão compareça ao Comando da 1ª Divisão de
Exército, sem risco de ser preso, para que possa ser submetido à inspeção de saúde
para fins de reinclusão ao serviço ativo”.
No dia 14 de setembro de 2022, solicitei informações ao Comandante
da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar, General de Divisão Kleber
Nunes de Vasconcelos, autoridade apontada como coatora. Eis o relatado pelo
Oficial General, in verbis:
“(...)
1. Sobre o assunto, este Grande Comando Operativo recebeu o Ofício nº
40001345445, expedido nos autos do Habeas Corpus preventivo nº 70000628-
08.2022.7.00.0000/DF, impetrado em favor de ex-militar, o Sd 282 GIORDANO
BRUNO DA SILVA, por meio do qual solicitou as informações necessárias à
instrução do feito.
2. Nesse sentido, presto os seguintes esclarecimentos:
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
4/9
a. em 10 de março de 1997, o Sd 282 GIORDANO BRUNO DA SILVA incorporou
às fileiras do Exército Brasileiro, sendo incluído no estado efetivo do 24º Batalhão
de Infantaria Blindado (24º BIB), que, à época, era subordinado à Sª Brigada de
Cavalaria Blindada, então enquadrada pelo Comando da 1ª Divisão de Exército,
porém, cumpre destacar que ambos, a Sª Bda e o 24º Batalhão, não compõem mais
o quadro de organização desta Divisão;
b. em 31 de dezembro de 2003, foi comunicado que o ex-militar faltou ao quartel
desde o dia 29 de dezembro de 2003;
c. em 5 de janeiro de 2004, foi realizada diligência pelo 24º BIB, na tentativa de
localização do ex-militar, não sendo logrado êxito;
d. em 7 de janeiro de 2004, foi expedido Termo de Deserção pelo Comando do 24º
BIB em desfavor do Sd 282 GIORDANO BRUNO DA SILVA, sendo o mesmo
excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro e do estado efetivo daquele
Batalhão;
e. com a transferência da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada para o Comando
Militar do Sul, o 24º BIB ficou, por um curto período de tempo, subordinado
diretamente à 1ª DE, de 1 º de março de 2005 a 30 de junho de 2005, sendo extinto
por meio da Portaria nº 400-Cmt Ex, de 9 de junho de 2005, conforme indicado na
documentação comprobatória anexa;
f. em 18 de maio de 2022, a Promotoria de Justiça Militar requisitou à autoridade
militar que realizasse diligências nos endereços do relatório constante no evento nº
10 dos autos do processo da IPD 0000001-87.2004.7.01.0401, também anexada a
este Ofício, na tentativa de capturar o indiciado, no prazo de 10 dias úteis;
g. em 8 de junho de 2022, a referida diligência foi cumprida apenas no endereço
situado na Rua Sete de Setembro, nº 12, Centro, Rio de Janeiro - RJ, tendo em vista
não haver outros endereços constantes no evento nº 10 do processo da IPD
0000001-87.2004.7.01.0401; e
h. O INDICIADO NÃO FOI ENCONTRADO, conforme documentação anexa.
3. Cumpre explicar que o porteiro do prédio onde foi cumprida a diligência, Sr.
Vicente Ferreira Rodrigues, ldt 60610083 IFP/CE, informou ao encarregado
daquela providência que o indiciado havia sido porteiro no mesmo endereço,
porém, não trabalhava naquele local desde 2018, não conhecendo, portanto, o
paradeiro do indivíduo procurado.
4. Oportuno lembrar a V. Exª que a praça sem estabilidade, ao ser capturada ou
apresentar-se, é submetida à inspeção de saúde e, caso considerada "APTA", será
reincluída ao serviço ativo e agregada para se ver processar.
5. Por outro lado, caso seja considerada "INCAPAZ" definitivamente para o serviço
ativo, como sugerido pelo ilustre parquet, não será reincluída, devendo a Ata de
Inspeção de Saúde ser remetida, com urgência, à auditoria para que o desertor sem
estabilidade seja isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados.
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
5/9
6. Nesse diapasão, no entendimento deste Comando, não haveria que se falar em
risco de prisão pela mera apresentação do desertor na OM de vinculação, diante da
suposta alegação de incapacidade, por ser o ex-militar portador de Diabetes
Mellitus. (...).”
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
da ordem do Habeas Corpus (evento 12).

É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
writ.
Entretanto, a ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida.
Pretende o Ministério Público Militar que este Superior Tribunal
Militar expeça salvo conduto, com validade por 30 (trinta) dias, para que o ex-Sd Ex
GIORDANO BRUNO DA SILVA compareça ao Comando da 1ª Divisão de
Exército, sem risco de ser preso, com o objetivo de ser submetido à inspeção de
saúde para fins de reinclusão ao serviço ativo.
É cediço que o salvo-conduto somente é concedido quando o
interessado comprova que seus direitos constitucionais estão sendo violados, o que
não é caso dos autos.
O Paciente faltou ao Quartel desde o dia 29 de dezembro de 2003,
passou à condição de ausente à 00:00h do dia 30 de dezembro de 2003 e no dia 7 de
janeiro de 2004 completou os dias de ausência previstos em lei para que se
consumasse o crime de Deserção (evento 1, doc. 1 do IPD nº 0000001-
87.2004.7.01.0401).
Inexiste afronta a qualquer direito do Paciente na lavratura do Termo
de Deserção, haja vista que todos os atos até agora efetuados seguiram os ditames
esculpidos no Código de Processo Penal Militar no que se refere ao procedimento
especial dos delitos de deserção.
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
6/9
A deserção é um crime propriamente militar, cuja prisão é regulada nos
arts. 452 e 453 do CPPM. E a teor do art. 452 do CPPM, “o termo de deserção tem o
caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à
propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.”
Vê-se, portanto, que de acordo com o art. 452 do CPPM, o desertor
está sujeito, desde logo, à prisão, em virtude da natureza permanente inerente ao
crime de deserção, de forma que o estado de flagrância desse delito cessará quando
o trânsfuga se apresentar ou for capturado.
Desse modo, o Paciente que ainda se encontra na condição de
trânsfuga, foragido, está sujeito à prisão a qualquer tempo, não havendo que se falar
em medida incompatível com o ordenamento jurídico ou ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa por força dessa sujeição.
De observar que a prisão do desertor independe, inclusive, do mandado
de prisão, conforme também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in litteris:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO
SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO E PRISÃO INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A prática do crime de deserção quando o
paciente ainda ostentava a qualidade de militar autoriza a instauração de instrução
provisória de deserção, assim como a prisão do desertor, independentemente de
ordem judicial (art. 5º, LXI, da Constituição). A exclusão do desertor do serviço
militar obsta apenas o ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não
se confunde com a instauração de instrução provisória de deserção. Ademais,
mesmo a ação penal poderá ser ajuizada após a recaptura ou apresentação
espontânea do paciente, quando então este será reincluído nas forças armadas,
salvo se considerado inapto depois de submetido à inspeção de saúde (CPPM, art.
457, § 1º). Ordem denegada. (HC 94367, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009, PUBLIC
06-02-2009 EMENT VOL-02347-03 PP-00622).
Na mesma esteira, cito alguns julgados desta Corte Castrense, que tem
entendimento uníssono acerca do não cabimento de salvo-conduto ao desertor que se
encontra na situação de trânsfuga, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
DA
INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). PRISÃO EM FLAGRANTE DO DESERTOR.
COMUNICAÇÃO DE CRIME MILITAR À AUTORIDADE ESTRANGEIRA. VIA
INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PORDER.
NÃO
CABIMENTO
DE
SALVO-CONDUTO.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. A suspensão da IPD e a expedição do salvo-conduto são
vedados ao desertor em fuga, pois ele está sujeito, desde logo, à prisão em
flagrante, devido à natureza permanente atribuída ao crime de deserção, somente
cessando o estado de flagrância do delito quando o trânsfuga se apresentar ou for
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
7/9
capturado. (...) Ordem não concedida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. nº 7000403-56.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 15/09/2020) (Grifo
nosso).

No mesmo diapasão:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
SALVO-CONDUTO.
DESERÇÃO.
TRÂNSFUGA. PRAÇA ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO STATUS LIBERTATIS. NORMAS DISCIPLINADORAS DA
PRISÃO. ARTS. 452 E 453 DO CPPM. CARÁTER GERAL E ABSTRATO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Há um procedimento legal a ser
observado para todos os que se encontrem na situação de trânsfuga,
consubstanciado na medida judicial constante dos arts. 452 e 453 do CPPM,
normas estas que se encontram plenamente vigentes e mostram-se harmônicas
com o disposto no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal de 1988. (...)
Insurge-se o Impetrante, na verdade, contra as normas disciplinadoras da prisão do
trânsfuga. Ademais, normas de caráter geral e abstrato, ainda que possam ser
consideradas em desarmonia com a Constituição Federal, não podem ser
impugnadas por meio de habeas corpus, porquanto essa é a jurisprudência
remansosa do STF. A alegação do Impetrante de que a prisão do Paciente
comprometerá a sua saúde física e mental, além de ser matéria que exige
apreciação esgotante da prova, desiderato este não cabível pela via estreita aqui
tratada, também não fora absolutamente pré-constituída de provas cabais para que
o pleito possa ser atendido. Writ conhecido e denegado. Decisão unânime.” (STM -
HC 7000176-37.2018.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 26/04/2018, DJe 9/5/2018) (Grifos nossos).
Destarte, não se verifica a necessidade de expedição de salvo-conduto
para que o Paciente se apresente voluntariamente, haja vista que não há a certeza de
que ele sofrerá um constrangimento ilegal. Com efeito, em uma hipotética
apresentação, ao ser submetido à inspeção de saúde para fins de reinclusão ao
serviço ativo, poderá ser avaliado como incapaz e, assim, não poderá ocorrer a
segregação de sua liberdade.
Como bem explicitado nas informações prestadas pela ilustre
Autoridade apontada como coatora, in verbis:
“(...) Oportuno lembrar a V. Exª que a praça sem estabilidade, ao ser capturada ou
apresentar-se, é submetida à inspeção de saúde e, caso considerada "APTA", será
reincluída ao serviço ativo e agregada para se ver processar.
5. Por outro lado, caso seja considerada "INCAPAZ" definitivamente para o serviço
ativo, como sugerido pelo ilustre parquet, não será reincluída, devendo a Ata de
Inspeção de Saúde ser remetida, com urgência, à auditoria para que o desertor sem
estabilidade seja isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados.
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
8/9
6. Nesse diapasão, no entendimento deste Comando, não haveria que se falar
em risco de prisão pela mera apresentação do desertor na OM de vinculação,
diante da suposta alegação de incapacidade, por ser o ex-militar portador de
Diabetes Mellitus. (...)”.
Com efeito, caso verificada a incapacidade do ex-militar, este será
isento da reinclusão e do processo, inexistindo risco de ficar preso.
Não obstante, entende o Impetrante que o Paciente deve receber salvo-
conduto para se apresentar ao Quartel sem ser preso, pois é portador de doença
incapacitante.
Isso, com base em documentos acostados pela Defesa constituída,
quais sejam, um receituário prescrito em 17 de janeiro de 2022 por médica particular
endocrinologista, para compra do medicamento NOVULIN e de tiras de controle de
glicemia, e uma folha com carimbos de entrega pelo Centro Municipal de Saúde
Milton Fontes, de seringa, tiras e frascos NPH relativos aos meses de janeiro,
fevereiro, março, e junho de 2022 (evento 1, inic1, fls. 10/11, do presente Habeas
Corpus).
Entretanto, os referidos documentos, que foram acostados pela Defesa
no evento 58, doc. 4, da IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401 e utilizados pelo
Parquet como objeto para comprovar a condição de portador de diabetes do
Paciente, não demonstram força de prova pré-constituída suficiente para a concessão
do writ, sobretudo porque a autenticidade dos referidos documentos não passou pelo
crivo da Administração Militar.
Por fim, trago o entendimento salientado pela douta PGJM, em sua
manifestação, que também adoto como razões de decidir, in litteris:
“Verifica-se dos autos que a situação fática que deu origem à Instrução Provisória
de Deserção em comento foi o afastamento do paciente GIORDANO BRUNO DA
SILVA, ex-Sd Ex, por mais de 8 (oito) dias, sem autorização, da Organização
Militar em que servia, sendo considerado Desertor a contar das 0h de 7/1/2004.
Em casos como o do paciente, a legislação processual penal militar prevê um
procedimento especial a ser observado, constante de seu Livro II (Dos Processos
em Espécie), Título II (Dos Processos Especiais), nos Capítulos I a III, em seus
artigos 451 e seguintes.
Nesses dispositivos processuais penais, que se encontram em vigor e em plena
consonância com a ordem constitucional atual, estão previstos todos os aspectos a
serem observados quando o militar comete o crime de deserção.
Dessa forma, como previsto no artigo 452, a segregação do militar, assim que
encontrado, é perfeitamente legal, já que o Termo de Deserção, constante dos
autos, sujeita o militar desertor, desde logo, à prisão, verbis:
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347669 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
9/9
‘Efeitos do têrmo de deserção
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina
se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal,
sujeitando, desde logo, o desertor à prisão. (Redação dada pela Lei nº8.236,
de 20.9.1991)’. (g.n.)
No presente caso, o procedimento previsto na Lei Adjetiva Castrense vem sendo
observado em sua integralidade.
Assim, deve o desertor apresentar-se para inspeção de saúde para a constatação de
sua capacidade, ou não, de reinclusão no serviço ativo.
Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer ilegalidade ou viés de
inconstitucionalidade que justifiquem o sobrestamento da Instrução Provisória de
Deserção que, aliás, somente teve andamento em vista do impulso processual
voltado à localização e captura do aludido desertor. De igual modo, não há
previsão legal, nem justificativa, para expedição de salvo conduto nesta hipótese.”
Nesse diapasão, não há como conceder o pleito ministerial.
Ante o exposto, denego a ordem de Habeas Corpus por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347669v4 e
do código CRC da1ae587.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 1/12/2022, às 11:30:7
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347669 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347155 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
1/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000628-08.2022.7.00.0000/DF
PACIENTE: GIORDANO BRUNO DA SILVA
IMPETRADO: COMANDANTE - 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelo
Ministério Público Militar em favor do ex-Sd Ex GIORDANO BRUNO DA
SILVA, por ter praticado, em tese, a conduta tipificada no art. 187 do CPM.
3. Conforme foi relatado, consta da seguinte impetração:
a) Que o paciente faltou ao Quartel desde o dia 29 de dezembro de
2003, passando à condição de ausente à 00:00h do dia 30 de dezembro de 2003,
tendo completado, no dia 7 de janeiro de 2004, os dias de ausência previstos em lei
para que se consumasse o crime de Deserção (evento 1, doc. 1, IPD nº 0000001-
87.2004.7.01.0401);
b) que a referida IPD foi instaurada pelo Comando do 24º Batalhão de
Infantaria Blindado para apurar a ausência do ex-Sd Ex GIORDANO BRUNO DA
SILVA, de acordo com o Termo de Deserção assinado pelo Ten Cel Gláucio Lucas
Alves, Comandante do 24º Batalhão de Infantaria Blindado naquela ocasião;
c) que, em 25 de maio de 2022, foi emitida a Portaria nº 14-Asse Ap
As Jurd/1ªDE pelo Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila
Militar, Gen Div Kleber Nunes de Vasconcelos, para cumprimento de diligências
com o fito de capturar o ex-militar (evento 64, IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401);
d) que o paciente não foi capturado nem se apresentou
voluntariamente, permanecendo na condição de trânsfuga;
e) que, em 13 de junho de 2022, o Advogado do paciente juntou
documento aos autos da IPD, informando que seu constituinte é portador de diabetes
mellitus (evento 58, doc.4, IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401);
f) que, em virtude disso, o próprio Ministério Público Militar
peticionou, perante o Juízo a quo, requerendo a expedição de salvo conduto em
favor do Paciente (evento 65, IPD); e
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347155 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347155 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
2/4
g) que os autos foram recebidos pelo Juízo a quo como Habeas Corpus
e remetidos a esta Corte, considerando que a autoridade apontada como coatora é
um Oficial-General.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto
no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
5. Porém, abri a divergência por considerar que o caso vertente merece
análise específica.
6. Sabe-se que o habeas corpus, de acordo com o inciso LXVIII do art.
5º da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, desde que
objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou de abuso de
poder.
7. No presente caso, o eminente Relator entende que não há
necessidade de expedição de salvo-conduto para que o paciente se apresente
voluntariamente, ao argumento de que não há a certeza de que ele sofrerá um
constrangimento ilegal, pois, em caso de apresentação, ao ser submetido à inspeção
de saúde para fins de reinclusão ao serviço ativo, poderá ser avaliado como incapaz
e, assim, não poderá ocorrer a segregação de sua liberdade.
8. Contudo, em se tratando de habeas corpus envolvendo a prática do
crime de deserção, tenho julgado pela concessão da ordem a depender do caso
concreto, para que o paciente possa se apresentar à Unidade Militar e não ser preso,
viabilizando-se, dessa forma, que o desertor possa ser submetido à regular inspeção
de saúde, para sua inclusão ou não às fileiras das Forças Armadas.
9. Trata-se, portanto, de um caso emblemático em que o próprio
Parquet militar reconhece a necessidade da expedição do salvo conduto em
favor do paciente, com validade por 30 (trinta) dias, para que ele compareça ao
Comando da 1ª Divisão de Exército, sem risco de ser preso, e possa ser
submetido à inspeção de saúde para fins de reinclusão ao serviço ativo,
considerando se tratar de pessoa portadora de diabetes mellitus.
10. Aliás, independentemente da doença a que esteja acometido o
paciente, esta Corte já admitiu, inclusive, a expedição de alvará de soltura em crime
de deserção, ressalvado o comparecimento do acusado a todos os atos do processo
aos quais for chamado, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 208-
40.2013.7.00.0000, em 19/11/2013, de minha relatoria, assim ementado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RESPONDENDO A
PROCESSO POR PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 187
DO
CPM.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA,
COM
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347155 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347155 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
3/4
FUNDAMENTO NOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", AMBOS
DO CPPM, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS ALTERAÇÕES
PROVOCADAS PELO PACIENTE NO ÂMBITO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
I - As razões que levaram o Juízo a decretar a prisão preventiva do
paciente, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e",
ambos do CPPM, estão ligadas exclusivamente às reiteradas
alterações decorrentes das condutas levadas a efeito pelo paciente no
âmbito disciplinar.
II - A situação vivenciada nos autos não está a exigir a custódia
cautelar do paciente tão somente porque ficou configurado o crime de
deserção. Não estão demonstrados nos autos os requisitos para a
decretação da prisão preventiva, seja o referente à segurança da
aplicação da lei penal, seja aquele alusivo à manutenção das normas
ou princípios de hierarquia e da disciplina militares, mormente
quando se trata de militar graduado que se apresentou
voluntariamente para se submeter ao processo-crime em trâmite no
Juízo de origem.
III - É cabível, no presente caso, a expedição de alvará de soltura,
ressalvado o comparecimento do acusado a todos os atos do processo
aos quais for chamado. Ordem de habeas corpus concedida. Decisão
unânime.”. (Grifo nosso).
11. Assim, entendo que seria desnecessário expedição de mandado de
prisão, tão somente, porque o art. 452 do CPPM preceitua que “considerando que o
investigado se encontra foragido, que o termo de deserção fornece os elementos
necessários à propositura da ação penal e, ao mesmo tempo, sujeita, desde logo, o
suposto desertor à prisão”. Além do mais, sabe-se que a prisão cautelar, sob a égide
do ordenamento constitucional vigente, é a exceção, o que leva à conclusão lógica
de que a prisão só se dará naquelas situações mais excepcionais.
12. Dessa forma, reafirmo que, em casos similares, sempre atuei no
sentido de determinar a expedição de alvará de soltura ou de salvo-conduto,
ressalvando, evidentemente, a apresentação do paciente para todos os atos do
processo por convocação do Juízo a quo, sob pena de renovação da prisão. Somente
a partir disso será possível afirmar, com segurança, que o paciente pretende
realmente se furtar à aplicação da lei penal militar. O que não pode ser admitido é o
argumento de que a prisão do paciente deve ser decretada por força do art. 452 do
CPPM, quando esta Corte pode criar uma ponte para que a Instrução
Provisória de Deserção possa retomar seu regular processamento.
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347155 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:25
:: 40001347155 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70e...
4/4
13. Logo, considerando os preceitos constitucionais insertos nos
incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º e no inciso IX do art. 93 todos da
Constituição Federal/1988, verifico que é o caso de ser concedida a Ordem com
expedição de salvo-conduto ao ora paciente.
Por essas razões, votei no sentido de conceder a Ordem de Habeas
Corpus, para determinar a expedição de salvo-conduto, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, se por outro motivo não estiver preso, para que o paciente ex-Sd Ex
GIORDANO BRUNO DA SILVA se apresente para o regular processamento da
Instrução Provisória de Deserção nº IPD nº 0000001-87.2004.7.01.0401,
respondendo o processo em liberdade, sob o compromisso de comparecimento a
todos os atos do processo para os quais for chamado, sob pena de renovação da
prisão.
Brasília, 10 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347155v2 e do código CRC 2f55f051.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/11/2022, às 10:2:14
7000628-08.2022.7.00.0000
40001347155 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR